Tribunal: TJMT
Processo: 1021288-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021288-12.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível no 1021288-12.2022.8.11.0041, mantendo a sentença que reconheceu a regularidade da Certidão de Dívida Ativa em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de juntada do processo administrativo (PAD) e da notificação prévia do contribuinte invalida a Certidão de Dívida Ativa e compromete a execução fiscal; e (ii) saber se a majoração dos honorários advocatícios em sede de embargos de declaração respeitou os princípios aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa regularmente emitida goza de presunção relativa de certeza e liquidez (art. 3o da L. 6.830/1980 e art. 204 do CTN), cabendo ao executado a prova inequívoca de sua invalidade, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

4. Não demonstrada irregularidade específica na constituição do crédito tributário, tampouco obstáculo concreto à obtenção de documentos, preserva-se a validade da execução fiscal.

5. A majoração dos honorários advocatícios obedeceu ao art. 85, §11, do CPC, em decorrência do trabalho adicional em grau recursal, sendo inaplicável o princípio da causalidade em detrimento da sucumbência, dado o caráter infundado da resistência oposta.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A regular constituição da Certidão de Dívida Ativa, desacompanhada de vício formal específico, preserva sua presunção de liquidez e certeza. 2. É legítima a majoração de honorários advocatícios em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando a resistência recursal for infundada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, arts. 202 e 204; L. 6.830/1980, art. 3o; CPC, arts. 85, §11, e 373, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação no 1021288-12.2022.8.11.0041, mantendo a sentença proferida nos autos de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta o agravante a necessidade de reforma da decisão singular, por entender que a apreciação monocrática, sem a submissão ao órgão colegiado, comprometeu os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Alega que a decisão de origem não poderia subsistir, uma vez que considerou válidas as Certidões de Dívida Ativa sem a apresentação do respectivo Processo Administrativo (PAD), sendo este imprescindível para a regularidade e exigibilidade do crédito tributário. Argumenta que tanto a Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) quanto o Código Tributário Nacional, em seus artigos 2o, 5o e 202, exigem a indicação do número do processo administrativo na inscrição em dívida ativa, ressaltando que o PAD comprova não apenas a constituição do crédito, mas também a notificação do devedor, etapa essencial para a higidez da cobrança fiscal.

Assevera que, na ausência de demonstração da prévia notificação do contribuinte, a CDA perderia sua presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, não podendo, assim, embasar execução fiscal. Defende, ainda, que a ausência de notificação no âmbito administrativo vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

No que tange aos honorários advocatícios, sustenta que a majoração promovida em sede de embargos de declaração foi indevida, sob a alegação de que a resistência oferecida pelo Banco não foi injustificada, razão pela qual deveria ser aplicado o princípio da causalidade em detrimento do princípio da sucumbência. Segundo o agravante, a fixação dos honorários deve recair sobre aquele que efetivamente deu causa à instauração da demanda, ainda que este não tenha sido o vencido ao final, como forma de atender aos preceitos da justiça distributiva.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do prequestionamento invocado (Id. 269446255).

Ausente contrarrazões (Id. 270112394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado na decisão monocrática recorrida, a sentença de primeiro grau foi expressa em reconhecer a higidez da Certidão de Dívida Ativa apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reputando-a dotada das formalidades legais necessárias à sua exigibilidade.

O Banco agravante, em suas razões, alega nulidade da execução fiscal por ausência do Processo Administrativo (PAD) e da respectiva notificação prévia, sustentando que tais elementos seriam imprescindíveis para a constituição válida do crédito tributário.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer vício formal específico na CDA, limitando-se a alegações genéricas de nulidade sem apresentar elementos concretos que infirmassem a presunção de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial.

Ressalte-se que, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980 e do art. 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída e subscrita pela autoridade competente goza de presunção relativa de certeza e liquidez, competindo ao executado ilidir tal presunção mediante prova inequívoca de irregularidade, o que não se verificou no caso vertente.

A propósito, destaca-se que cabe à parte autora trazer aos autos a documentação que embasa sua pretensão, não podendo transferir ao Poder Judiciário o encargo de supri-la, salvo quando demonstrado óbice fático ou jurídico para tanto, o que não restou evidenciado nestes autos. Tal entendimento encontra respaldo no princípio da autorresponsabilidade das partes e no dever de lealdade processual, previstos no Código de Processo Civil, especialmente no art. 373, inciso I, que fixa à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Inexistindo comprovação de irregularidade na constituição do crédito e tampouco impedimento concreto para a obtenção dos documentos necessários, inexiste motivo jurídico apto a infirmar a regularidade da CDA ou a desconstituir a execução fiscal em questão.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios determinada em sede de embargos de declaração, não se vislumbra qualquer mácula. A majoração fixada observou o disposto no art. 85, §11, do CPC, e decorre do trabalho adicional realizado em grau recursal, não configurando qualquer ilegalidade ou excesso.

Não há, ainda, falar em violação ao princípio da causalidade, pois a resistência oposta pelo Banco agravante mostrou-se infundada, sendo correta a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais conforme o princípio da sucumbência, nos termos dos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil.

Assim, mantendo-se hígida a decisão monocrática que desproveu à apelação,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, com a consequente manutenção integral da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025